Tribunal: CARF
Processo: 19515.720331/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720331/2012-30
ACÓRDÃO
2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO SILVA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados pelo contribuinte, conforme
sejam tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário, não se apreciando as alegações de (i) existência de retiradas (lucros ou
dividendos excedentes ao valor da base de cálculo do imposto) e (ii) caráter confiscatório da multa
aplicada no percentual de 75%, vez que não foram levadas ao conhecimento e apreciação do
julgador de primeira instância, representando, pois, inovação recursal e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09.58-762 (p. 231), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 187) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) acréscimo patrimonial a descoberto (omissão de
rendimentos).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 196), defendendo, em síntese, a improcedência do lançamento fiscal, vez
que os documentos apresentados são legais idôneos, cabendo ao Fisco o ônus da prova (e não o
inverso).
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
09.58-762 (p. 231), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
3

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade, uma vez que o lançamento foi levado a efeito
por autoridade competente, tendo sido concedido ao contribuinte amplo direito à
defesa e ao contraditório, mediante a oportunidade de apresentar, no curso da
ação fiscal e na impugnação, provas capazes de refutar os pressupostos em que se
baseou o lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Por expressa disposição do Decreto no 70.235, de 1972, na impugnação do
lançamento o contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais
que possuir.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas de
regência, eis que existentes na notificação de lançamento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exercesse o direito do contraditório e da
ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos declarados pelo contribuinte, conforme sejam
tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 255), esgrimindo suas razões recursais nos seguintes pontos,
em síntese:
(i) existência de retiradas (lucros ou dividendos excedentes ao valor da base de
cálculo do imposto);
(ii) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que os comprovantes
relativos à aquisição de Bens, Comprovação de Dívida e ônus e Gastos Apurados, por si próprios
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
4
são capazes de satisfazer toda a demanda solicitada e cancelar imediatamente o Auto de Infração;
e
(iii) caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 75%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas:
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) acréscimo patrimonial a
descoberto (omissão de rendimentos).
O Contribuinte, em sede de impugnação (p. 196), defende, em síntese, a
improcedência do lançamento fiscal, vez que os documentos apresentados são legais idôneos,
cabendo ao Fisco o ônus da prova (e não o inverso).
Por sua vez, em seu apelo recursal (p. 255), o Contribuinte expõe suas teses de
defesa nos seguintes pontos:
(i) existência de retiradas (lucros ou dividendos excedentes ao valor da base de
cálculo do imposto);
(ii) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que os comprovantes
relativos à aquisição de Bens, Comprovação de Dívida e ônus e Gastos Apurados, por si próprios
são capazes de satisfazer toda a demanda solicitada e cancelar imediatamente o Auto de Infração;
e
(iii) caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 75%.
Como se vê, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte do Contribuinte em relação às seguintes matérias: (i) existência de retiradas (lucros ou
dividendos excedentes ao valor da base de cálculo do imposto) e (ii) caráter confiscatório da multa
aplicada no percentual de 75%.
De fato, é flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de
matérias preclusas em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
5
sido examinadas pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do
duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Da Alegação de Improcedência do Lançamento em face da Documentação
Apresentada
No que tange à alegação recursal de improcedência do lançamento fiscal, tendo em
vista que os comprovantes relativos à aquisição de Bens, Comprovação de Dívida e ônus e Gastos
Apurados, por si próprios são capazes de satisfazer toda a demanda solicitada e cancelar
imediatamente o Auto de Infração, considerando que tal argumento de defesa em nada difere
daquele apresentado em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
6
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa neste particular,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
MÉRITO
No que tange à forma de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, dentre
os dispositivos citados no Auto de Infração, interessam para o exame que se
propõe, os que a seguir se transcrevem:
Lei. 7.713/1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[negritei]
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título. [negritei]
Lei 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
(...)
Art. 4° Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1° de janeiro de
1991, o imposto de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
7
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
(...)
De acordo com os artigos transcritos, a partir de 1o de janeiro de 1989, o imposto
de renda das pessoas físicas é devido mensalmente, na medida em que os
rendimentos - incluídos neste conceito os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados - e ganhos de capital são
percebidos.
Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do
acréscimo patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de
omissão de rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos mensais para
conformar-se às disposições legais.
Além da exteriorização da omissão de rendimentos, o levantamento de que se
trata propicia o arbitramento da renda omitida e, consequentemente, a apuração
do montante do tributo devido. Constitui-se, pois, em ato integrante da atividade
de lançamento, que por ser atividade vinculada (CTN, art.142, parágrafo único),
deve ser exercida estritamente dentro da lei.
A análise patrimonial realizada confrontou os recursos com as aplicações, ambos
de acordo com os elementos apurados no curso da ação fiscal.
Conforme detalhado no TVF de fls. 174/184, o contribuinte foi intimado a
apresentar documentos e esclarecimentos referentes às suas obrigações
tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2009 / Ano-
Calendário 2008.
Após análise da documentação apresentada, a Fiscalização elaborou o
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira, onde os Recursos e
Desembolsos do contribuinte resultaram ou em saldo positivo acumulado, que foi
aproveitado como Recurso no mês seguinte, ou quando negativo, em valores a
tributar, pois indicavam Acréscimo Patrimonial/Gastos a Descoberto, por omissão
de rendimentos.
O citado Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira, às fls.
172/173, detalha as origens e as aplicações dos recursos, mês a mês, referentes
ao ano-calendário de 2008, que resultou em Variação Patrimonial a Descoberto
nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, novembro e dezembro, nos
valores mencionados anteriormente.
Perfeito o procedimento utilizado pela Fiscalização na apuração do imposto
devido relativamente à omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto.
Cabe, ainda, considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas
à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí,
uma presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora
estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
8
contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do
descompasso patrimonial.
Assim, muito embora admitam prova em contrário, as presunções juris tantum
dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se estabeleceram, cabendo
ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no sentido de
refutá-las. Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1°. O
entendimento do impugnante acerca desse tema é equivocado.
Frise-se que cabe ao contribuinte, se pretende refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar por meio de documentação hábil e
idônea que tais valores tiveram origem em rendimentos declarados, conforme
sejam tributáveis, isentos/não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já
tributados exclusivamente na fonte.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
9
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte.” [negritei]
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Desta
forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas
de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades
entre a renda informada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte.
Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações,
sem cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo
patrimonial com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com
relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras palavras, a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
Feitas estas considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações
específicas da defesa, na ordem e títulos em que foram trazidos pelo impugnante.
ITEM D DE No 1 – VEÍCULOS – AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS
Que o Autuado deixou de comprovar a aquisição do bem, Veículo VW/Fox 1.0,
ano/modelo 2006/2007, placa DTQ 1440, cor preta, valor R$ 26.500,00, e o
Veículo VW/GASELLE, ano/modelo 1974/1974, placa CME 1455, cor bege, valor
R$ 35.000,00, sendo que o no dia em que ele compareceu à Fazenda Pública,
levou os documentos que comprovam a compra do bem, não deixando de
esclarecer o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01/2011.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
10
Daí os motivos e fundamentos fáticos levados a esmo neste Auto de Infração
não padecerem de razão.
Mediante o Termo de Início de Fiscalização, às fls. 4/5, lavrado em 13/4/2011, o
fiscalizado foi intimado a apresentar diversos documentos, listados de 1 a 11,
relativamente ao IRPF/2009 (AC2008). No item 5 constou exatamente o seguinte:
5- Comprovar através de nota Fiscal e/ou recibo e/ou certidão do DETRAN,
datas e valores de aquisição e alienação, de veículos/embarcações/aeronaves. Caso tenha adquirido através de
consórcio/leasing, comprovar os pagamentos através de carnê ou extrato da
administradora. [negritos do original]
No Termo de Constatação e de Retenção de Documentos, à fl. 7 (acompanhado
da documentação de fls. 8/32), lavrado em 24/5/2011, assinado pela autuante e
pelo fiscalizado, registrou-se o que segue:
O contribuinte supra identificado compareceu nesta repartição em
atendimento parcial ao Termo de Início de Fiscalização, referente ao IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário 2008 / Exercício 2009. [grifo do
original]
Somente foram apresentados documentos referentes ao item 10 do Termo de
Início, os quais serão posteriormente conferidos e analisados. [destaquei]
(...)
Foi solicitada prorrogação de prazo para atendimento integral do Termo de
Início de Fiscalização. Fica concedido o prazo suplementar até 14/06/2011 para
apresentação dos elementos faltantes.
(...)
Em 29/6/2011, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal, à fl. 33 (acompanhado
da documentação de fls. 34/59), assinado pela autuante e pelo procurador4 do
fiscalizado, registrando o que segue:
O contribuinte supra identificado compareceu nesta repartição em
atendimento parcial ao Termo de Início de Fiscalização, referente ao IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário 2008 / Exercício 2009. [grifo do
original]
Foram apresentados documentos referentes aos itens 01, 04 e 06 do Termo de
Início, os quais serão posteriormente conferidos e analisados.
Quanto aos itens 02, 03 e 07, o representante legal do contribuinte informou
que não há documentos pertinentes a apresentar.
Quanto aos itens 05, 08 e 09, foi solicitada prorrogação de prazo para
apresentação dos mesmos. [destaquei]
Fica concedido prazo suplementar até 12/07/2011 para apresentação dos
elementos faltantes.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
11
Como não houve manifestação do contribuinte, foi lavrado em 13/07/2011 o
Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01/2011, às fls. 60/61, a saber:
Em 29/06/2011, o contribuinte supra identificado, através de seu
representante legal, compareceu nesta repartição em atendimento parcial ao
Termo de Início de Fiscalização, referente ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA – Ano-calendário 2008 / Exercício 2009. [grifo do original]
Naquela oportunidade foi concedida prorrogação de prazo até 12/07/2011
para apresentação dos documentos faltantes referentes aos itens 05, 08 e 09
do Termo de Início. [negrito do original]
Transcorrido o prazo concedido, nenhum documento ou esclarecimento
relativo aos itens acima foi apresentado. [negrito do original]
Assim sendo, no exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (...) INTIMAMOS V. Sa., no prazo de 05 (cinco) dias, a partir do
recebimento deste, a apresentar os documentos e/ou esclarecimentos
especificados abaixo, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física do Ano-
Calendário 2008 / Exercício 2009: [destaques do original]
1- Comprovar através de nota Fiscal e/ou recibo e/ou certidão do DETRAN,
datas e valores de aquisição e alienação, de veículos/embarcações/aeronaves. Caso tenha adquirido através de
consórcio/leasing, comprovar os pagamentos através de carnê ou extrato da
administradora. [negrito do original]
(...)
Devidamente cientificado deste Termo/Intimação em 14/7/2011, conforme AR de
fl. 63, por ele assinado, o fiscalizado não retornou aos presentes autos.
De posse da documentação apresentada parcialmente pelo contribuinte e de
outros documentos coletados pela autuante, no exercício de sua função, foi
lavrado em 23/2/20125 o Termo de Verificação Fiscal de fls. 174/184, no qual
constou, dentre outras justificativas, a que segue (fl. 177):
D) Aquisição de Bens e Direitos:
1) Veículos:
O contribuinte informou na Declaração de Bens e Direitos, do exercício 2009 /
ano-calendário 2008, os seguintes saldos para veículos:

Através do Termo de Início de Fiscalização e do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 01/2011, intimamos o contribuinte a comprovar tais
aquisições.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
12
Até a presente data, o contribuinte não apresentou os documentos
correspondentes.
Assim sendo, estas aquisições foram consideradas por esta Fiscalização como
“dispêndios” na análise da Evolução Patrimonial e Financeira do contribuinte
do ano-calendário de 2008, sendo alocadas no mês de dezembro, por ser este o
mês mais favorável ao contribuinte no cômputo final dos dados (Código
Tributário Nacional, art. 112).
[todos os destaques do original]
Não resta dúvida, pela sequência em que os fatos ocorreram, que o fiscalizado
efetivamente não apresentou a documentação requerida pela autuante, relativa à
aquisição dos veículos, não-obstante as diversas intimações e prorrogações de
prazo para tanto.
Não se confirmou a afirmativa trazida pelo contribuinte, em sua defesa, de que
teria atendido à Intimação Fiscal. Tampouco, na fase impugnatória, o interessado
trouxe a necessária documentação comprobatória dessas aquisições. Nesse
sentido, vale repetir o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, que
estabelece a necessidade de a impugnação “mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”. [negritei]
Mantém-se, pois, o trabalho fiscal, por seus corretos fundamentos.
ITEM D DE No 2 – IMÓVEL – AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS
Que o Autuado deixou de comprovar a aquisição do bem, 1 Casa n. 5B, do
Condomínio Vila Romana, situada na Rua Atanásio Soares, 2.101, no município
de Sorocaba, no estado de São Paulo, sendo que no dia em que ele compareceu
à Fazenda Pública, levou os documentos que comprovam a compra do bem,
não deixando de esclarecer o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
01/2011.
Daí os motivos e fundamentos fáticos levados a esmo neste Auto de Infração
não padecerem de razão.
Mediante o Termo de Início de Fiscalização, às fls. 4/5, lavrado em 13/4/2011, o
fiscalizado foi intimado a apresentar diversos documentos, listados de 1 a 11,
relativamente ao IRPF/2009 (AC2008). No item 6 constou exatamente o seguinte:
6- Apresentar escritura pública, contrato particular, contrato de financiamento
e comprovantes mensais de pagamento, discriminando e comprovando datas e
valores referentes à aquisição e alienação de bens imóveis, assim como
direitos. [destaques do original]
No Termo de Constatação e de Retenção de Documentos, à fl. 7 (acompanhado
da documentação de fls. 8/32), lavrado em 24/5/2011, assinado pela autuante e
pelo fiscalizado, registrou-se o que segue:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
13
O contribuinte supra identificado compareceu nesta repartição em
atendimento parcial ao Termo de Início de Fiscalização, referente ao IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário 2008 / Exercício 2009. [grifo do
original]
Somente foram apresentados documentos referentes ao item 10 do Termo de
Início, os quais serão posteriormente conferidos e analisados. [destaquei]
(...)
Foi solicitada prorrogação de prazo para atendimento integral do Termo de
Início de Fiscalização. Fica concedido o prazo suplementar até 14/06/2011 para
apresentação dos elementos faltantes.
(...)
Em 29/6/2011, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal, à fl. 33 (acompanhado
da documentação de fls. 34/59), assinado pela autuante e pelo procurador6 do
fiscalizado, registrando o que segue:
O contribuinte supra identificado compareceu nesta repartição em
atendimento parcial ao Termo de Início de Fiscalização, referente ao IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário 2008 / Exercício 2009. [grifo do
original]
Foram apresentados documentos referentes aos itens 01, 04 e 06 do Termo de
Início, os quais serão posteriormente conferidos e analisados. [destaquei]
(...)
Conforme assinalado, o atendimento foi parcial, inclusive em relação ao item 06.
Ocorre que dentre a documentação apresentada pelo fiscalizado, às fls. 34/59,
nenhuma se refere ao imóvel situado na Rua Atanásio Soares, 2.101, Casa N.5B,
Condomínio Vila Romana, Sorocaba, SP.
Dando prosseguimento à ação fiscal, a Divisão de Fiscalização IV, da DEFIS/São
Paulo/SP, houve por bem oficiar o Quarto Serviço de Notas de Sorocaba/SP, o que
fez mediante o Ofício/GAB/No 100, de 18/4/2011, à fl. 91, solicitando o
fornecimento de cópias das Escrituras lavradas naquele Tabelionato, nas quais
figure como adquirente ou alienante o Sr. Fernando Silva Júnior (ora impugnante).
Nesse Ofício houve citação expressa do imóvel mencionado anteriormente. Em
atendimento, o Sr. Tabelião enviou a cópia da respectiva Escritura, anexada às fls.
96/98.
Diante disso, esse item específico não constou do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 01/2011, às fls. 60/61.
Assim é que no Termo de Verificação Fiscal de fls. 174/184, lavrado em
23/2/20127, justificou-se, dentre outros itens, o que segue (fl. 177):
2) Casa N.5B do “Condomínio Vila Romana”, situada na Rua Atanásio Soares,
2.101, Sorocaba/SP, matrícula no 131.750. [grifo do original]
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
14
O contribuinte informou na Declaração de Bens e Direitos, do exercício 2009 /
ano-calendário 2008, a aquisição deste imóvel por R$ 80.000,00.
Através do Termo de Início de Fiscalização, intimamos o contribuinte a
apresentar escritura pública, contrato de financiamento e comprovantes
mensais de pagamento, discriminando e comprovando datas e valores
referentes à aquisição de bens imóveis.
Até a presente data o contribuinte não apresentou os documentos
correspondentes.
De acordo com os documentos recebidos por esta Fiscalização, provenientes do
4o Tabelião de Notas de Sorocaba/SP, constatamos que o contribuinte adquiriu
este imóvel em 06/11/2008 pelo valor de R$ 80.000,00, conforme
correspondente escritura pública. [negrito do original]
Assim sendo, esta fiscalização considerou e computou esta aquisição como
“dispêndios” na análise da variação patrimonial do contribuinte, conforme
consta da correspondente escritura pública.
Como visto, a Escritura Pública confirmou o dispêndio de R$ 80.000,00 efetuado
pelo contribuinte com a aquisição do já mencionado imóvel e por ele lançado na
DAA/2009. A autoridade fiscal apenas alocou tal gasto no mês de novembro de
2008 no Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira, às fls.
172/173, em conformidade com a citada Escritura Pública.
Correto, portanto, o procedimento fiscal.
ITEM E – DÍVIDAS E ÔNUS REAIS
O Autuante declara ainda que tem como Dívidas e Ônus Reais os empréstimos
feitos com o Sr. Daniel Gianfratti no valor de R$ 200.000,00, Sílvio Pimenta dos
Santos no valor de R$ 240.000,00 e com a empresa Petromais Distribuidora de
Petróleo Ltda no valor de R$ 250.000,00.
Daí os motivos e fundamentos fáticos levados a esmo neste Auto de Infração
não padecerem de razão.
Na DAA/2008 (AC2007), no quadro Dívidas e Ônus Reais, de fato constam essas
dívidas. Este assunto está esclarecido de forma cristalina no TFV de fls. 174/184,
senão vejamos.
(...)
Entretanto, na Declaração de Ajuste do Exercício 2009 / Ano-calendário 2008,
no quadro Dívidas e Ônus Reais, não constam quaisquer informações,
indicando, assim, que tais dívidas foram quitadas durante o ano-calendário de
2008.
Assim sendo, através do Termo de Início de Fiscalização, intimamos o
contribuinte a discriminar e comprovar mensalmente cada empréstimo acima
contraído, bem como o seu respectivo pagamento/quitação, apresentando
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
15
documentação hábil e idônea correspondente (contrato de empréstimo,
cheque nominal e/ou comprovante de depósito, Notas Promissórias).
(...)
Com relação aos empréstimos contraídos com Daniel Gianfratti (R$
200.000,00), Sílvio Pimenta dos Santos (R$ 240.000,00) e empresa Petromais
(R$ 250.000,00), o contribuinte apresentou somente os Contratos de Mútuo,
contraindo os empréstimos em outubro de 2007.
Embora regularmente intimado pelo Termo de Início, o contribuinte não
apresentou documentação bancária hábil e idônea comprovando datas e
valores referentes à quitação de tais empréstimos. [destaques do original]
Entretanto, analisando os Contratos de Mútuo verificamos que os mesmos têm
previsão contratual para a quitação durante o ano-calendário de 2008, das
quantias emprestadas. [destaque do original]
Assim sendo, esta Fiscalização considerou que os Contratos de Mútuo foram
quitados, conforme disposição contratual de cada um, a saber:

Os valores apurados por esta Fiscalização, acima descritos, foram considerados
como “dispêndios” na análise da Evolução Patrimonial e Financeira do
contribuinte.
Resta claro que o interessado efetivamente teve esses dispêndios, durante o AC
2008, nas datas apontadas pela autuante. Portanto, nenhum reparo a ser feito no
trabalho fiscal.
ITEM F – GASTOS APURADOS
O Autuante (sic) pediu por várias vezes junto à instituição financeira o informe
de rendimento referente a toda sua movimentação financeira referente ao
ano-calendário em questão, sendo que só foi possível depois que o autuante
(sic) assinou uma procuração junto à fiscalização federal autorizando a
solicitação através da Secretaria da Receita Federal.
Daí os motivos e fundamentos fáticos levados a esmo neste Auto de Infração
não padecerem de razão.
Com relação a este item, a Fiscalização, igualmente, deixou bastante claro seu
procedimento no TVF de fls. 174/184. Foram consolidados diversos dispêndios
realizados pelo autuado, durante o AC 2008, os quais ele não foi capaz de
infirmar. E assim permaneceu na fase impugnatória. A seguir, a transcrição do
TVF:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
16
Os gastos realizados pelo contribuinte durante o ano-calendário de 2008,
apurados por esta Fiscalização, foram compilados e considerados mensalmente
como “dispêndios” na análise da Evolução Patrimonial e Financeira do
contribuinte, sendo que esclarecemos o que segue:
1) Gastos com Cartão de Crédito: [destaque do original]
Através do Termo de Início de Fiscalização e do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 01/2011, intimamos o contribuinte a apresentar
documentação hábil e idônea comprovando os valores pagos a título de
cartões de crédito. [destaque do original]
O contribuinte não apresentou quaisquer documentos relativos ao item acima
intimado.
Assim, a fim de apurarmos os gastos efetuados com cartões de crédito, foi
emitida a Requisição de Informações sobre a Movimentação Financeira – RMF
– encaminhada à respectiva Instituição Financeira.
Em atendimento à Requisição e de conformidade com o artigo 6o da Lei
Complementar no 105 de 10/01/2001 e regulamentada pelo Decreto no 3.724
de10/01/2001, recebemos os dados referentes aos gastos realizados com
cartões de crédito no ano-calendário de 2008.
Os gastos realizados com cartões de crédito (fl. 170), apurados por esta
Fiscalização, foram considerados “dispêndios” e utilizados para análise da
Evolução Patrimonial e Financeira do contribuinte no ano-calendário de 2008.
2) Demais Gastos Apurados – ITBI: [destaque do original]
Esta Fiscalização considerou e computou como “dispêndios” na análise da
Evolução Patrimonial e Financeira os valores pagos (fl. 170) a título de ITBI na
aquisição da casa situada na Rua Atanásio Soares, 2.101, Sorocaba/SP, e do
lote 39, quadra 05, Rua 03, Refúgio Rio Juquiá, Juquiá/SP, conforme consta das
respectivas escrituras remetidas pelo Tabelião de Notas de Sorocaba e Juquiá.
3) Arbitramento de Gastos com a Manutenção de Bens – Lei 8.846/94:
[destaque do original]
Através do Termo de Início de Fiscalização e do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal no 01/2011, intimamos o contribuinte a apresentar
documentação hábil e idônea comprovando os valores pagos a título de
impostos e gastos com a manutenção de bens móveis e imóveis. [destaque do
original]
Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 01/2011 lavrado em
13/07/2011, com ciência em 14/07/2011, o contribuinte foi notificado de que,
caso não apresentasse a documentação acima solicitada, seria considerado
como gasto a título de impostos e manutenção de bens, 10% (dez por cento) do
valor declarado de cada bem de propriedade ou posse do contribuinte,
conforme disposto no artigo 9o e parágrafos da Lei 8.846/94.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
17
Transcorrido o prazo concedido, o contribuinte não apresentou os documentos
solicitados.
Sendo assim, esta Fiscalização considerou, como Gastos Apurados, 10% (dez
por cento) do valor declarado/apurado, referente a cada veículo e imóvel do
contribuinte, conforme disposto no artigo 9o e parágrafos da Lei 8.846/94.
[destaque do original]
Elaboramos o Demonstrativo (fl. 171), denominado “Arbitramento de Gastos”,
discriminando para cada bem o gasto apurado por esta Fiscalização. O gasto
apurado foi considerado como “dispêndio” e utilizado para análise da Evolução
Patrimonial e Financeira, sendo alocado no mês de dezembro, por ser esta
forma mais benéfica ao contribuinte no cômputo final dos dados (artigo 112 do
Código Tributário Nacional).
Conforme relatado pela autuante, a emissão de RMF encontra amparo legal na
legislação a que se fez referência.
Igualmente, não assiste razão ao impugnante, o qual, sequer apresentou
contradita fundamentada e comprovada acerca desse trabalho fiscal,
devidamente justificado e comprovado pela autuante. O peticionário se manteve,
novamente, no campo das meras alegações.
Nada a reparar no procedimento fiscal, cujo TVF fala por si só.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A autoridade fiscal, em nenhum momento disse que os documentos que foram
apresentados pelo impugnante eram inidôneos, mas, sim, que não comprovavam,
em sua totalidade, as informações constantes da DAA/2009, objeto de
fiscalização, ou que não eram hábeis para o mister. A idoneidade e/ou má-fé do
contribuinte não foi a tônica do trabalho de auditoria. Acaso tal situação tivesse
sido constatada pela autoridade fiscal, certamente a penalidade aplicada seria
outra, ou seja, de 150%. Haveria, inclusive, a Representação Fiscal Para Fins
Penais. E nada disso ocorreu.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e esse não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir
que as operações questionadas foram realizadas com recursos à margem da
tributação.
O requerente transcreveu em sua impugnação, fl. 200, duas ementas de
determinados julgados. Não-obstante ele não ter mencionado a origem desses
julgados, deve ser esclarecido que esses ensinamentos, bem assim as lições de
tributaristas/doutrinadores, a despeito de sua inestimável validade como fonte de
consulta, não hão que ser tomados como normas complementares da legislação
tributária, nos moldes estabelecidos pelo art. 96 do CTN, em função da
inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
18
Contudo, melhor se amoldam à presente situação os seguintes Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dentre inúmeros outros:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva. (Ac. CARF no 280-2002.701, Sessão de 18/02/2014).
IRPF. OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Para que se possa
contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de variação
patrimonial a descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre,
documentalmente, a origem dos recursos utilizados nas aplicações efetuadas.
Meras alegações, desacompanhadas da documentação que as suportem, não
podem ser acolhidas para demonstrar a origem de recursos que suportariam os
dispêndios que originaram o lançamento assim apurado. (Ac. CARF 2102-
003.248, Sessão de 22/01/2015).
Quanto às decisões do Poder Judiciário, essas surtem os efeitos nelas previstos
apenas em relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros,
estranhos ao processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades
declaradas pelo Supremo Tribunal Federal – STF, nos termos do Decreto no 2.346,
de 13 de outubro de 1997, e as decisões do STF e do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, com efeito vinculante para a RFB, nos termos do art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, hipóteses que se não aplicam aos presentes autos.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, o Contribuinte não trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário
apresentado, qualquer documento com vistas a comprovar suas alegações.
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar
as suas razões de defesa, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
apreciando as alegações de (i) existência de retiradas (lucros ou dividendos excedentes ao valor da
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.008 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720331/2012-30
19
base de cálculo do imposto) e (ii) caráter confiscatório da multa aplicada no percentual de 75%,
vez que não foram levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira instância,
representando, pois, inovação recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 282
DF CARF MF
Original